Tribunal: TJDFT
Processo: 0755098-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0755098-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JOBSON FERREIRA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54735125, pp. 443/447), a qual autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos autos do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. Os autos estão pautados para julgamento. Na petição de ID 55294194, a Defesa do agravado informou que ele foi progredido ao regime aberto, em 25-janeiro-2024, razão pela qual o presente recurso estaria prejudicado. 2. Desse modo, por se tratar de recurso interposto pelo Ministério Público, dê-se vista ao agravante a respeito de eventual prejudicialidade do recurso, pela perda superveniente do objeto. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.